Tribunal: TJDFT
Processo: 0732094-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732094-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO ALEX CAETANO BARBOSA EMBARGADO: DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ativo requerido pelo ora embargante consistente em determinar que a autoridade coatora desconstitua o ato administrativo que resultou em sua eliminação, a fim de possibilitar a sua participação na próxima fase do concurso. O agravante não informa em qual vício incorreu a decisão embargada. Requer que a decisão seja esclarecida quanto à inaplicabilidade dos arts. 39 a 42 da Lei n. 4.949/2009 e quanto à previsão do art. 1o da Lei n. 7.515/1986, que estabelece o prazo de um (1) ano para a impugnação ao edital. Preparo dispensado. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O aspecto aclaratório depende do vício apontado, o que não foi feito no presente recurso. O art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil dispõe que é dever do embargante indicar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão. A ausência de fundamentação, nas razões dos embargos de declaração, de quaisquer dos vícios mencionados impõe o não conhecimento do recurso por descumprimento dos requisitos legais. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ENUMERADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento do recurso, pois descumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 2. Embargos de declaração do particular não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.938.057/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (...) 2. Não se pode conhecer dos embargos de declaração que se limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer referência a nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC quanto ao teor do acórdão embargado, descumprindo os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no CC n. 168.959/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator